Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1014367-97.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Cautelar Inominada, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público, com o fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo em execução interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital que, nos autos do Executivo de Pena n. 0009533-15.2016.8.11.0042, concedeu o benefício da progressão de regime ao apenado Maurício Nunes Siqueira Júnior, sem prévia realização de exame criminológico requerido pelo Parquet.
Aduz que o reeducando foi condenado a uma pena total de 29 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela prática de seis crimes de roubo qualificados pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Ressalta que o pleito de realização de exame criminológico se pautou na reincidência delitiva, na longa pena que ainda resta a cumprir, mas também “pelo fato de que o sentenciado já havia sido agraciado com a progressão regimental em momento anterior, tendo sido novamente recolhido ao cárcere após descumprir as condições impostas, praticar novos crimes e somar outras condenações.” (sic)
Assim, alega que a presente medida exige urgência, tendo em vista que os efeitos pretendidos quando da impugnação em agravo de execução restarão prejudicados, pois o lapso temporal influenciará no resultado, já que o apenado foi colocado indevidamente em liberdade e, assim, permanecerá solto por meses até o julgamento do agravo em execução.
Sustenta “a inequívoca caracterização do periculum in mora, porque o apenado poderá evadir-se, visto que, mesmo com tornozeleira eletrônica, não haverá controle se o sentenciado estará em sua residência, bem como poderá ele simplesmente romper o dispositivo eletrônico e fugir.” (sic)
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão guerreada, com o retorno do reeducando ao regime fechado, com expedição de mandado de prisão. No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Apresentou os documentos nos Ids. 97474994, 97474996 e 97474997.
É o relatório.
Decido.
De início, embora o tema seja controvertido na jurisprudência pátria, reconheço a viabilidade jurídica de medida cautelar inominada na seara criminal (com fundamento no poder geral de cautela do juiz), à qual não se sobrepõe o princípio da legalidade, uma vez que a necessidade de atribuição do efeito suspensivo encontra amparo no princípio da jurisdição e no poder geral de cautela.
Nesse sentido, trago julgado do STJ:
“HABEAS CORPUS. RETORNO DE PRESO DE PRESÍDIO FEDERAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.
1. Pode ser conferido efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que de forma fundamentada, como feito na Corte de origem ao acolher Medida Cautelar para dar efeito suspensivo a Agravo em Execução, no qual o Parquet busca a manutenção de preso em Presídio Federal. Precedentes desta Turma: HC 309.390/RR, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 10/5/2016 e HC 397.665/AM, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1o/12/2017.
2. Ordem denegada.” (HC 577.558/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020)
Portanto, passo à análise do pedido liminar.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá considerou preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos e concedeu a progressão de regime ao apenado Maurício Nunes Siqueira Júnior, consignando o que se segue:
“A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei no 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei no 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020) verbis:
‘Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.’
Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo SEEU, denota-se que o recuperando atingirá o prazo pretendido no dia 11/07/2021, preenchendo com isso o critério objetivo. O exame psicossocial e o atestado de comportamento carcerário lhe foram favoráveis. Em que pese as ponderações lançadas pelo Ministério Público, entendo não lhe assistir razão em relação a necessidade de realização de exame criminológico, pois além de não apresentar fundamentos concretos à justificar a elaboração do referido laudo, não há qualquer particularidade nos autos que o justifique.
A simples alusão a quantidade da pena restante não autoriza, por si só a elaboração de laudo criminológico, notadamente no presente caso em que as condenações do recuperando são exclusivamente decorrentes da prática de crimes patrimoniais.
Assim é o entendimento jurisprudencial.
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E ROUBOS MAJORADOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A Lei n.o 10.792/2003, ao dar nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, afastou a exigência do parecer da Comissão Técnica de Classificação e da submissão do condenado a exame criminológico, para o deferimento de benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional. 2. Todavia, consoante a jurisprudência desta Quinta Turma, embora a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal não mais exija, de plano, a realização de exame criminológico, cabe ao magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização do aludido exame, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o recomendarem, atendendo-se, assim, ao princípio da individualização da pena, prevista no art. 5.o, inciso XLVI, da Constituição Federal. 3. Na hipótese, o magistrado e o Tribunal a quo não apontaram nenhum elemento concreto que comprovasse o demérito do Paciente, limitando-se a aduzir a longevidade da pena imposta ao Paciente e a gravidade dos crimes de homicídio e roubo, circunstâncias que, por si sós, não podem inibir a concessão do benefício pleiteado, já que não são conclusivas da não-comprovação do preenchimento do requisito subjetivo. 4. Ordem concedida para, cassando o acórdão impugnado e a decisão do juízo das execuções, determinar que outra seja proferida com a devida fundamentação. (STJ - HC 131025 / SP - rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA j. 01/10/2009, DJe 26/10/2009).
Se não bastasse, a súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos.
Senão vejamos: ‘Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’
D ́outra banda, desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico.
A avaliação psicossocial não aponta qualquer elemento que indique a necessidade de avaliação psiquiátrica como condição segura à progressão de regime.
No mesmo vértice, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, somado ao laudo psicossocial favorável e indicações da reinserção familiar.
Nesta seara de entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.
Desta forma, com o implemento do requisito objetivo em 11/07/2021, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.
Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MAURICIO NUNES SIQUEIRA JUNIOR para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.” (sic, p. do ID. 176 a 178 do ID. 97474997)
Com efeito, a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente.
Nesse contexto, nota-se que o magistrado considerou dispensável tal exame, indeferindo o pedido do Ministério Público.
A propósito, a jurisprudência está vinculando a realização da diligência ao arbítrio do Juízo da Execução, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.
Na hipótese, o magistrado consignou que, desde a última prisão do requerido, “não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias” e, “embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, somado ao laudo psicossocial favorável e indicações da reinserção familiar.” (sic)
Nesse cenário, a decisão que concedeu a progressão de regime ao requerido está fundamentada e não se apresenta abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir, a atribuição do efeito suspensivo almejado.
Assim, ausentes os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito), o periculum in mora (perigo da demora).
Desse modo, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Cite-se o requerido, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.